Tribunal: TJDFT
Processo: 0717702-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717702-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: 38.436.482 LUCAS ADAIR MIRANDA CARVALHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível de Planaltina, que em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Recursos Privados, para busca de eventuais planos de previdência privada, ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização em nome do devedor. O agravante alega haver o perigo na demora, ante a possibilidade de esvaziamento patrimonial do devedor. Discorre sobre as diligências já realizadas para a busca de bens penhoráveis, sem êxito, ressaltando que vem cumprindo seu papel de promover esforços para satisfazer seus próprios interesses. Sustenta a utilidade da realização de buscas junto à SUSEP para localizar eventuais planos de previdência privada, títulos de capitalização ou valores mobiliários de titularidade do devedor. Assevera que a negativa não se coaduna com os princípios que regem a execução e o dever de cooperação por parte do Poder Judiciário. Conclui pedindo a atribuição de efeito suspensivo, para evitar a extinção do processo, bem como a antecipação da tutela recursal para deferir a consulta requerida, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal postuladas, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, esclareça-se que a não localização de bens penhoráveis não conduz à extinção da execução, mas, eventualmente, à suspensão processual, medida que, aliás, já foi determinada (ID no 232952418 dos autos de origem no 0702000-42.2023.8.07.0005). Logo, ausente o risco apontado para justificar o pedido de efeito suspensivo. Quanto à antecipação da tutela recursal, em juízo prefacial, o envio de ofício à SUSEP não se mostra imprescindível para a pesquisa de recursos depositados em previdência complementar, os quais, em princípio, poderiam ser descobertos por meio do Sisbajud. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar o receio de que se frustrem as chances de recebimento do crédito, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar que estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator